Tribunal: TJSP
Processo: 2237114-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes – Alegação de omissão – Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.